Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703529-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SONIA GARCIA FERNANDES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de reclamação apresentada por SONIA GARCIA FERNANDES contra a sentença exarada pelo JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA, que, ao receber a apelação interposta pela reclamante, resolveu o processo, sem análise meritória, em razão da ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil[1] (ID 43241734 - Pág. 2). Nas razões recursais, a reclamante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 43241732). Entretanto, nos autos originários (Proc. 0707485-51.2022.8.07.0007 e 0723041-93.2022.8.07.0007), idêntica questão já havia sido enfrentada e findou indeferida, inclusive por esta Relatoria (AI 0731443-87.2022.8.07.0000), preventa para a ação de inventário e partilha (ID 43249135), conforme ementa abaixo colacionada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1634398, 07314438720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022 – g.n.). Além disso, não indicado na inicial ter havido modificação do cenário fático que ensejou o recente indeferimento do pleito, tanto na origem como em grau recursal. Desta forma, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça requerido. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intime-se a reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento da reclamação, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, c/c art. 69, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [2] Art. 101. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: II - a reclamação; Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.